Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ANDERSON NUNES DA SILVA em face da sentença que julgou improcedente o pleito de dano moral e resolveu a questão de mérito com base no art. 487, inciso I, do NCPC. Em sede recursal, aduz o recorrente que a situação vivenciada por ele não se trata de mero aborrecimento, devendo a sentença ser reformada para que a recorrida seja condenada a pagar indenização por danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31758906). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação da hipossuficiência econômica (ID 31758913). Contrarrazões apresentadas (ID 31758922).

3. O autor narra que, em virtude de uma fraude em seu cartão de crédito, teria experimentado transtornos que ultrapassariam o limite do tolerável e admissível, afetando-lhe a dignidade pessoal, bem como causando incômodos e aborrecimentos.

4. Dispõe o art. 373, I, do CPC, que incumbe à parte autora o ônus de provar o alegado.

5. Pela análise do conjunto probatório acostado aos autos, notadamente as provas documentais que comprovam o registro da contestação no banco (ID 31758863),a ocorrência policial (ID 31758865), bem como os prints da tela do celular do recorrente com as ligações realizadas ao SAC da empresa recorrida para resolver a situação (ID 31758866), não se evidencia a prática de conduta capaz de ensejar o dano moral indenizável. Percebe-se que houve, de fato, falha na prestação do serviço do banco, questão já dirimida pelo juízo a quo que o condenou a restituir o valor cobrado indevidamente.

6. Os comprovantes das ligações efetuadas pelo recorrente ao SAC da empresa recorrida, por mais que sejam longos, não se mostram suficientemente desproporcionais para afetar de forma efetiva a sua produtividade diária. O desvio produtivo se caracteriza quando o consumidor sofre desfalque desproporcional do seu tempo, ultrapassando os contratempos normais da vida cotidiana.

7. Logo, não restou comprovado no feito dano extrapatrimonial que subsidie a responsabilização civil. O dano extrapatrimonial é aquele que acomete de forma intensa a honra objetiva da pessoa, causando dano a sua imagem e credibilidade, não sendo razoável inserir o cenário vivenciado dentro desses critérios, sob pena de relativizar o instituto.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, que fica suspenso ante a concessão da gratuidade judiciária.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).